Tribunal: TJMT
Processo: 1013566-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013566-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), GUSTAVO SILVA DE SOUSA - CPF: 066.988.101-50 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO No 25 DA TCCR/TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO No 43 TCCR/TJMT –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – RECALCITRÂNCIA –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– IMPOSSIBILDIADE DE PREVER A PENA E O REGIME PRISIONAL QUE SERÁ FIXADO NA SENTEÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
, Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

2.
“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.”
(
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.).

3. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4.
“Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.”
(
AgRg
no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023).

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
GUSTAVO SILVA DE SOUSA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia 19/04/2024, em decorrência, em tese, do delito tipificado no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, os impetrantes sustentaram os seguintes argumentos: I) há ausência de fundamentação idônea na decretação da prisão preventiva – fundamento genérico na garantia da ordem pública; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como possui residência fixa, é réu primário e trabalha licitamente; III) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; IV) ausência do
periculum
libertatis
; V) princípio da homogeneidade.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão cautelar.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 215106690 ao ID n. 215106698).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 215481691).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 215893875).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 216472672).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente Gustavo Silva de Sousa, que teve sua prisão preventiva decretada, em 19/04/2024, em decorrência, em tese, de ter cometido o crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante no 1005085-07.2024.8.11.0040 que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública, fundamentando sua decisão na gravidade concreta do delito, na periculosidade do agente e probabilidade de reiteração delitiva. Vejamos excerto da decisão:

“(...) conforme noticiado no boletim de ocorrência relacionado ao fato, os policiais civis, durante um cumprimento de mandado de prisão em desfavor de PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, no momento em que adentraram à residência alvo e renderam todos os ocupantes, a fim de cumprir a ordem determinada,
foi questionado aos presentes se haveria algo de ilícito no recinto, sendo que GUSTAVO SILVA DE SOUSA, de pronto, informou que haveria drogas em seu quarto e que o produto seria de sua propriedade,

dessa forma, havendo justa causa para adentrar ao local, os Policiais Civis foram até o cômodo, onde encontraram expressiva quantidade de drogas, havendo elementos que indicam a mercancia no local.
(...) Há prova da existência do crime e indício suficientes de autoria em desfavor de GUSTAVO SILVA DE SOUSA, porque flagrado pelos Policiais desta circunscrição trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de fornecimento/comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei. (...) Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, boletim de ocorrência, relatório e despacho da autoridade policial. (...)
Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato GUSTAVO SILVA DE SOUSA, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas –
,
que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização/armazenamento dos entorpecentes, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a quantidade, natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.
Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta da conduta e do agente, bem como nomodus operandi

utilizado por ele, posto que nas diligências indicam vinculação/atuação na comercialização dos entorpecentes nesta urbe, inclusive no contexto de organização criminosa. (...)
Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais,

havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade da agente,
que desenvolveu reiteradamente condutas deveras graves
– crime equiparado a hediondo -,
bem como na probabilidade de contumácia
, admitem a decretação da prisão preventiva, consoante antecedentes criminais.”
- destaquei.

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas que foram apreendidas (04 unidades de substâncias análogas a cocaína – trouxas =
19,51g
; 01 unidade de maconha – tablete =
160,18g
; 02 unidades de maconha – trouxas =
14,38g
; 01 balança de precisão), o que constitui fundamentação idônea para a segregação cautelar, com base na necessidade de garantir a ordem pública.

Nesse sentido, a Turma das Câmara Criminais Reunidas, consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado no 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais, como bem consignou o Juízo
a quo
na audiência de custódia, verifica-se a reiteração delitiva do paciente, posto que, consta o Auto de Prisão em Flagrante no 1004146-61.2023.8.11.0040, do dia 19/04/2023, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fazendo entender que o paciente é contumaz na prática do delito.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA [MAIS DE 2KG] E REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – EXCESSO DE PRAZO [CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE E PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE] – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – FALTANTE CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA O INTERROGATÓRIO DA RÉ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na significativa quantidade de cocaína apreendida e na contumácia delitiva, inclusive específica.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

(N.U 1023558-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”
– negritei.

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

De outro norte, quanto à alegação de que, em caso de condenação do paciente, não será fixado o regime fechado, consigno que a via estreita do
Habeas Corpus
inadmite dilação probatória, de modo a impedir a avaliação de forma antecipada de todas as circunstâncias em que se deram os crimes e das condições pessoais do suspeito para se concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, dado que o referido exercício deve ser feito pelo Juízo singular, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Quanto à questão já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, “
Não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o agravante venha sofrer no fim do processo, porquanto, em recurso em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se iniciará o resgate da reprimenda em regime diverso do fechado.
” (
AgRg
no HC n. 823.938/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023).

Nesse sentido, afigura-se descabida a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que fará jus a regime diverso do fechado se acaso condenado na ação penal em que responde pelos fatos que lhe são atribuídos, por se constituir em indesejável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda qualquer vinculação com o provimento final da ação penal, apresentando-se legítima, desde que devidamente fundamentada nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre no caso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUSTAVO SILVA DE SOUSA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024